Tribunal: TJMT
Processo: 1022519-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1022519-68.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: IVONE MARIA DE ASSIS
Recorrida: AGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS EMITIDAS MENSALMENTE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. NOVAÇÃO. MENSES SEM REGISTRO DE CONSUMO. TARIFA DE ESGOTO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas, relativa à renegociação de dívida não firmada.
2. Embora a consumidora afirme nos autos que não celebrou o termo de renegociação de dívida referente às faturas de consumo de água e esgoto do período de 05/2012 a 07/2016, no valor total de R$ 4.177,29 (quatro mil cento e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), o mesmo está devidamente assinado e com cópia da Cédula de Identidade da Recorrente.
3. Demais disso, no período indicado no termo de renegociação (05/2012 a 07/2016) não há comprovação nos autos de que a consumidora realizou a quitação dos respectivos débitos, na medida em que não se trata de situação de refaturamento de débito e sim de cobrança de dívidas em aberto.
4. No presente caso houve a utilização do instituto da novação, porquanto houve a extensão do prazo para vencimento da obrigação. Ademais, não há no termo de renegociação cláusula que afasta a intenção de novar. Ademais, a novação objetiva ou real, segundo dispõe o inciso I do art. 999 do CC, ocorre "Quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir à antiga.".
5. Nesse sentido considerando que a renegociação da dívida ocorreu em 19/06/2016, nenhum dos débitos englobados estavam prescritos, consoante regra do artigo 206, § 5.o, I, do Código Civil.
6. É incontroverso que a consumidora usufruía do serviço de abastecimento de água e esgoto e em análise ao período acima mencionado, constata-se cobrança ínfima, pois, são cobranças de tarifa e não de consumo.
7. A respeito da cobrança de tarifa de esgoto, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a remuneração cobrada pelo fornecimento do serviço público de água e esgoto possui natureza jurídica de “tarifa ou preço público”, podendo ser cobrado em função de seu efetivo consumo e não pelo serviço posto à disposição (tal como ocorre com as taxas). Assim, ainda que o serviço tenha estado temporariamente suspenso em razão de débitos em aberto, é irrefutável que a consumidora utiliza do mesmo, pois, em momento algum foi negado acesso ao serviço na rede de captação, por exemplo.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022519-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONE MARIA DE ASSIS - CPF: 537.839.051-68 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021